Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 677, STJ. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. BLOQUEIO. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. ANIMUS SOLVENDI. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO PARA LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça revisitou o entendimento consolidado no Tema no 677 e firmou, em sede vinculante, o entendimento de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)
2. Não houve modulação dos efeitos no novo entendimento jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual este deve ser aplicado mesmo em casos em que o bloqueio ou depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ.
3. Se o devedor deposita a quantia devida, mas se opõe à sua liberação imediata aos exequentes, condicionando-a ao trânsito em julgado do processo de conhecimento ou à prestação de caução, não se pode considerar que o depósito tenha o caráter de pagamento, ante a ausência de animus solvendi, mas de mera garantia do cumprimento futuro da obrigação, uma vez que a obrigação é satisfeita apenas com a entrega efetiva do dinheiro ao credor.
4. Em não havendo a entrega imediata do dinheiro ao credor, não resta quitada a dívida e, consequentemente, não cessa a mora do devedor, continuando a incidir a correção monetária e os juros moratórios no período entre o momento do depósito ou bloqueio e o momento da efetiva liberação da quantia ao credor.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.